Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros realizada pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão do feito executivo por um ano, com arquivamento provisório. A exequente sustenta a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução e requer a reforma da decisão para viabilizar a busca continuada de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renovação da pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pode ser deferida mesmo sem a demonstração específica de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. Razões de decidir
3. A funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud permite a repetição automática de ordens de bloqueio por um período determinado, otimizando a busca por investimentos financeiros e conferindo maior efetividade à execução.
4. O indeferimento da medida com fundamento exclusivo na ausência de comprovação de alteração patrimonial do devedor compromete a efetividade do processo executivo, uma vez que o monitoramento contínuo pode facilitar a identificação de ativos financeiros.
5. O prazo de 30 dias para a reiteração automática da ordem de bloqueio é razoável e não impõe ônus desproporcional ao juízo ou às instituições financeiras envolvidas.
6. O princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, orienta a utilização de mecanismos que favoreçam a efetividade da execução e a satisfação do crédito executado.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773 e 854.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 13/05/2024; Acórdão 1829715, 07481552120238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 11/04/2024.